Tribunal: STF
Processo: ARE 1599458
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-27
Data de publicação: 2026-04-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Vistos.
Macia da Conceição Matos e outros interpõem agravo contra a decisão que não admitiu recurso extraordinário manejado em face de acórdão proferido pela 29ª Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado:
	
“APELAÇÃO CÍVEL – Previdência privada fechada – Suplementação de proventos – Sentença que reconheceu a prescrição do fundo de direito. Insurgência dos autores. PRESCRIÇÃO – Inteligência art. 75 da LC nº 109/2001 Prescrição que não incide sobre o fundo de direito, mas tão somente sobre as parcelas vencidas há mais de cinco anos Precedentes do c. STJ - Coautor que, ademais era absolutamente incapaz à época da propositura da ação, contra quem não corre a prescrição Inteligência do art. 198, I do CC Decreto de prescrição afastado. Recurso provido nesse tópico. Pedido de aplicação dos mesmos percentuais relativos às alterações de níveis salariais dos funcionários da ativa ao benefício Alegação de que o Regulamento do Plano prevê a isonomia a ativos, inativos e pensionistas Dispositivo apontado que apenas prevê a mesma data base, indicando fator de correção próprio aos benefícios pagos pelo Plano Alterações de nível salarial que não constituem reajuste salarial, mas sim de progressão na carreira, devidos, portanto, somente a funcionários da ativa. Recurso improvido nesse tópico. Sentença parcialmente reformada, mantida a conclusão de improcedência da sentença Recurso parcialmente provido.” (e-doc. 16)

Opostos embargos de declaração pelos recorrentes, foram desprovidos (e-doc. 21). 
Sustentam os recorrentes, nas razões do apelo extremo, violação dos artigos 5º, caput e inciso XXXVI; 93, inciso IX; e 194, parágrafo único e inciso IV, da Constituição Federal.
Alegam que "pretendem a revisão da suplementação de aposentadoria em relação a integração a seus proventos suplementares dos níveis salariais aplicados aos funcionários da ativa, nos termos da Acordo Coletivo 2004, 2005 e 2006, na forma mascarada de reajuste normativo, bem como o pagamento das diferenças apuradas e não contabilizadas a partir da data de concessão de cada nível salarial, acrescidos de juros e correção monetária". 
Sustentam que, de acordo com o negócio jurídico firmado, emerge  necessária a "declaração de natureza salarial dos níveis concedidos aos funcionários da ativa, a paridade de vencimentos [com os inativos], independentemente de qualquer critério pessoal", não tendo sido matéria enfrentada na instância ordinária, o que culminou, assim, em provimento jurisdicional que  malfere o artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal. 
Obtemperam que, ao afastar a paridade, o decisório recorrido também viola o "princípio da isonomia, insculpido no art. 5º, caput da CF e também, o direito adquirido e o ato jurídico perfeito, inclusos no inciso XXXVI do mesmo diploma legal", haja vista que "os avanços de níveis têm natureza salarial, [sendo] concedido[s] a todos os funcionários da ativa, sem qualquer critério, seja de antiguidade ou merecimento".
No ponto, acrescentam que "a equiparação entre o provento dos aposentados e o salário do pessoal da ativa está regulamentado, ou seja, a isonomia de reajuste dos vencimentos com os empregados da ativa está prevista no art. 41 do Plano de Benefícios da Petros (RPBC)", não havendo quaisquer óbices para que os empregados inativos recebam como se ativos estivessem. 
Inadmitido o recurso extraordinário na origem (e-doc. 35), foi interposto o competente agravo.
Decido.
De início, verifico que o artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal,  consignado no apelo extremo, carece do necessário prequestionamento, sendo certo que os acórdãos proferidos pela Corte de origem não cuidaram da referida norma constitucional, a qual, também, não foi objeto dos embargos declaratórios opostos pela parte recorrente (e-doc. 19). Incidem na espécie as Súmulas nºs 282 e 356 desta Corte. Nesse sentido, destaca-se:  

“Agravo regimental em agravo de instrumento. 2. Prequestionamento. Ausência. Embargos de declaração que não trataram da matéria constitucional. Súmulas 282 e 356 do STF. 3. Ofensa aos princípios da legalidade e da prestação jurisdicional. Análise da legislação infraconstitucional. Precedente. 4. Revisão de cláusula contratual. Ofensa reflexa. Precedente. 5. Agravo regimental a que se nega provimento” (AI nº 551.533/MG-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJ  de 3/3/06 - grifei). 

Além disso, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a lide com base na legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Lei Complementar nº 109/2001), no Regulamento da PETROS e nos fatos e provas dos autos. Assim, a afronta aos dispositivos constitucionais suscitados no recurso extraordinário seria, se ocorresse, indireta ou reflexa, o que é insuficiente para amparar o apelo extremo. Incidência das Súmulas nºs 279 e 454 desta Corte. Nesse sentido:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PREVIDÊNCIA PRIVADA. PETROS. COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. REAJUSTES, RUBRICAS E PARIDADES. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria infraconstitucional, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula nº 279/STF). 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.286.772/RS-AgR, Tribunal Pleno, Relator o Ministro Luiz Fux - Presidente, DJe de 16/12/20).

“SEGUNDO AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PETROFLEX (ANTIGA SUBSIDIÁRIA DA PETROBRAS). SUCESSÃO PELA ARLANXEO BRASIL S/A. PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR DE SEUS FUNCIONÁRIOS. ENTIDADE FECHADA DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR. CONVÊNIO DE ADESÃO CELEBRADO EM 02/12/2002, QUE SUPRIMIU PROTEÇÃO PREVISTA NO CONVÊNIO DE ADESÃO CELEBRADO EM 16/05/1980. CONTROVÉRSIA QUANTO À POSSIBILIDADE DE OS FUNCIONÁRIOS APOSENTADOS OU OS QUE JÁ REUNIRAM AS CONDIÇÕES PARA TANTO, ANTES DA ASSINATURA DO NOVO CONVÊNIO DE ADESÃO, PERMANECEREM VINCULADOS À FUNDAÇÃO PETROBRAS DE SEGURIDADE SOCIAL - PETROS. PREVISÃO LEGAL E CONTRATUAL. LEI COMPLEMENTAR 109/2002 E CLÁUSULAS CONTRATUAIS. MATÉRIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS E DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. ÓBICE DAS SÚMULAS 279 E 454 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. LEGITIMIDADE DO SINDICATO PARA PROPOR A DEMANDA. TEMA 823 DA REPERCUSSÃO GERAL. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (ARE nº 1.490.557/RJ-AgR-segundo, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 15/10/2025).

Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso. 
Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
Publique-se.
Brasília, 27 de abril de 2026.

Ministro DIAS TOFFOLI
Relator
Documento assinado digitalmente